Tribunal: STF
Processo: RE 1562139
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 155, p. 23): 



    “APELAÇÃO CRIME. ASSOCIAÇÃO PARA DROGAS O NARCOTRÁFICO, TRÁFICO DE E LAVAGEM DE CAPITAIS. CONDENAÇÃO. APELOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO I NTERC E PTAÇÕ ES IDÔNEA, ILEGALIDADE DAS TELEFÔNICAS E LITISPENDÊNCIA. AFASTAMENTO. MÉRITO. MANUTENÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. A prova é farta em apontar a prática pelos apelantes de todos os delitos pelos quais foram condenados, por meio de uma investigação policial, iniciada em junho de 2010, que foi evoluindo mediante interceptações telefônicas, prisões em flagrante e depoimentos de novas testemunhas perante a autoridade policial, com o acréscimo de cada vez mais denunciados e novas práticas criminosas. APENAMENTO. AUMENTO. POSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL NOS CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS. IMPOSSIBILIDADE, MAS CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. Mediante o reexame das operadoras do art. 59 do Código Penal, assim como em atenção ao art. 42 da Lei de Drogas e a majorante incidente nos crimes referentes a entorpecentes, reconhecida neste grau de jurisdição para alguns dos recorridos, exceto para uma condenada apenas pelo crime de lavagem de capitais, as reprimendas vão ampliadas, nos termos do voto. Também é afastado o entendimento da ocorrência de crime único de lavagem de capitais, reconhecendo-se a continuidade delitiva, por se enquadrarem as condutas no art. 71 da Lei Substantiva Penal. Preliminares afastadas. Apelos defensivos improvidos. Apelo ministerial parcialmente provido”



    Os embargos de declaração foram desacolhidos (eDOCs 186, 188, 190, 192 e 194), à exceção dos embargos opostos por Person Teixeira Bueno, que foram acolhidos para sanar omissão (eDOC 196).



    No recurso extraordinário, interposto por Alessandro de Melo Colatto e Jéssica Graziele dos Santos Schorn com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 5º, XLVI e LVII, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se nulidade do acórdão diante da “adoção tão somente de fundamentação per relationem pelos julgadores - por exemplo, a mera transcrição de trecho da sentença”, sem qualquer acréscimo de motivação por parte do próprio julgador (eDOC 227, p. 6).



    Alega-se, ainda, a desproporcionalidade da majoração das penas promovidas pela Corte de origem no julgamento do apelo ministerial, uma vez que “sem apontar qualquer fundamento plausível, valorou negativamente a vetorial ‘culpabilidade’”, passou a pena de ALESSANDRO de 10 anos, 10 meses e 20 dias para 19 anos, 08 meses e 25 dias enquanto a pena de JESSICA passou de 08 anos e 03 meses para 17 anos e 04 meses (eDOC 227, p. 18).



    Nos recursos extraordinários interpostos por Fabrício da Silva e Anderson Rivas Pereira com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5°, X, XII e LVI, da Constituição da República.



    Aduz-se, em suma, que a decisão recorrida ofende as referidas disposições constitucionais porquanto entendeu ser desnecessária a autorização judicial para apreensão dos aparelhos e acesso aos dados e informações registradas nos telefones celulares que se encontravam em posse dos investigados. 



     



    O Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual retratação tendo em vista possível confronto com o Tema 339 da repercussão geral. No entanto, rejeitou-se a retratação a teor da seguinte ementa (eDOC 258, p. 23):



    POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. REJEIÇÃO. Inexiste óbice à repetição dos argumentos adotados pelo juízo de primeiro grau, sobretudo quando se trata de ótimos fundamentos. O juízo de segundo grau deve atuar como uma casa revisora das decisões de primeira instância, apontando o que está certo e o que está incongruente do seu ponto de vista, sendo absolutamente desnecessário que seja produzida uma nova sentença, com um novel resumo da prova e argumentos que se assemelham ou são idênticos aos adotados no juízo de piso, apenas escritos com outras palavras ou em ordem diversa, até para que seja atendido ao princípio constitucional da celeridade processual, de interesse dos réus e da sociedade. Possibilidade de retratação rejeitada. 



    É o relatório. Decido. 



    As irresignações de Alessandro de Melo Colatto e Jéssica Graziele dos Santos Schorn não merecem prosperar.



    No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que tenha se utilizado da motivação per relationem.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ademais, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF. 



    Relativamente aos recursos de Fabrício da Silva e Anderson Rivas Pereira, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.042.075, Rel. Min. Dias Toffoli , concluiu pela existência de repercussão geral da matéria atinente à aferição da licitude da prova produzida durante o inquérito policial relativa ao acesso, sem autorização judicial, a registros e informações contidos em aparelho de telefone celular, relacionados à conduta delitiva e hábeis a identificar o agente do crime (Tema 977), em entendimento assim sintetizado:



    EMENTA CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PERÍCIA REALIZADA PELA AUTORIDADE POLICIAL EM APARELHO CELULAR ENCONTRADO FORTUITAMENTE NO LOCAL DO CRIME. ACESSO À AGENDA TELEFÔNICA E AO REGISTRO DE CHAMADAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM QUE SE RECONHECEU A ILICITUDE DA PROVA (CF, ART. 5º, INCISO LVII) POR VIOLAÇÃO DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES (CF, ART. 5º, INCISOS XII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL.



    Em 25.6.2025, o Plenário da Corte julgou o mérito do recurso, ocasião em que fixou as seguintes teses:



    "1. A mera apreensão do aparelho celular, nos termos do art. 6º do CPP ou em flagrante delito, não está sujeita à reserva de jurisdição. Contudo, o acesso aos dados nele contidos deve observar as seguintes condicionantes: 1.1 Nas hipóteses de encontro fortuito de aparelho celular, o acesso aos respectivos dados para o fim exclusivo de esclarecer a autoria do fato supostamente criminoso, ou de quem seja o seu proprietário, não depende de consentimento ou de prévia decisão judicial, desde que justificada posteriormente a adoção da medida. 1.2. Em se tratando de aparelho celular apreendido na forma do art. 6º do CPP ou por ocasião da prisão em flagrante, o acesso aos respectivos dados será condicionado ao consentimento expresso e livre do titular dos dados ou de prévia decisão judicial (cf. art. 7º, inciso III, e art. 10, § 2º, da Lei nº 12.965/2014) que justifique, com base em elementos concretos, a proporcionalidade da medida e delimite sua abrangência à luz de direitos fundamentais à intimidade, à privacidade, à proteção dos dados pessoais e à autodeterminação informacional, inclusive nos meios digitais (art. 5º, X e LXXIX, CRFB/88). Nesses casos, a celeridade se impõe, devendo a Autoridade Policial atuar com a maior rapidez e eficiência possíveis e o Poder Judiciário conferir tramitação e apreciação prioritárias aos pedidos dessa natureza, inclusive em regime de plantão. 2. A autoridade policial poderá adotar as providências necessárias para a preservação dos dados e metadados contidos no aparelho celular apreendido, antes da autorização judicial, justificando, posteriormente, as razões de referido acesso. 3. As teses acima enunciadas só produzirão efeitos prospectivos, ressalvados os pedidos eventualmente formulados por defesas até a data do encerramento do presente julgamento".



    Diante desse quadro, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos de Alessandro de Melo Colatto e Jéssica Graziele dos Santos Schorn, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF e, quanto aos extraordinários de Fabrício da Silva e Anderson Rivas Pereira, remetam-se os autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente